Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INVIABILIDADE. PROVAS ATESTAM A ESCALADA. COMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORA E REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A qualificadora da escalada, do inciso II do § 4o do artigo 155 Código Penal, por se tratar de conduta que muitas vezes não deixa vestígios, não exige prova pericial, podendo ser inserida na regra geral, que admite ampla comprovação, haja vista vigorar o princípio do livre convencimento motivado, conforme artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal.
2. No caso, as provas orais coligidas e fotos acostadas aos autos comprovaram os inequívocos meios e esforços incomuns empregados pelo acusado para, mediante escalada, entrar no estabelecimento comercial pelo teto, após destelhar e abrir buraco no gesso, para tentar subtrair os bens no interior do imóvel.
3. A qualificadora do crime de furto não se conflita com o fato de o delito ter sido praticado no período noturno, uma vez que se trata de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
4. Tratando-se de multirreincidência, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
5. Diante de quase todo “iter criminis” ter sido percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena na fração de 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).
6. Recurso desprovido.